Tribunal: TCU
Processo: 005.217/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18670/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de conta especial instaurada pelo FNDE, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos, decorrente da omissão no dever de prestar contas dos valores repassados por aquele fundo ao município maranhense de Peri-Mirim/MA, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2009; Considerando que por intermédio do Acórdão 4088/2021-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, o Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, Afonso Pereira Lopes, aplicando-lhe a multa capitulada no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 5.000,00; Considerando que em 14/9/2018, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado do referido decisum , o responsável veio a óbito; Considerando a natureza personalíssima da multa, por força do artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e a previsão de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada penalidade a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, do RITCU, no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, de acordo com os pareceres prévios, em: rever, de ofício, o Acórdão 4088/2021-TCU-Primeira Câmara para tornar insubsistente o item 9.2, referente à multa aplicada ao responsável, Afonso Pereira Lopes, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; encaminhar os autos à unidade instrutora para que seja expedida notificação ao Ministério Público Federal acerca do falecimento do prefeito do Município de Peri Mirim-MA, Afonso Pereira Lopes, bem como para adoção de outras providências que considerar necessárias. 1. Processo TC- Processo 005.217/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Afonso Pereira Lopes (XXX.003.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Peri Mirim - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.